Tribunal: STF
Processo: RHC 52075
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
RESISTENCIA E DESOBEDIENCIA - (C. P., 329, PARAGRAFO 1 E 330).
1. QUEM FOGE, SEM TOCAR NO FUNCIONÁRIO, NEM AMEAÇA-LO, NÃO COMETE
CRIME DE RESISTENCIA, MAS SÓ O DE DESOBEDIENCIA.
2. E NULA SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA, QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA
SEGUNDO O ART. 42, DO C. P., MORMENTE SE CONDENA PRIMARIO DE BONS
ANTECEDENTES ACIMA DO MINIMO.